Tribunal: TJMT
Processo: 1009255-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009255-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ANA PAULA PLUCINSKI - CPF: 008.915.131-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA RAQUEL LEMOS DE ASSIS - CPF: 326.420.868-79 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA PAULA PLUCINSKI - CPF: 008.915.131-32 (AGRAVADO), M. F. P. - CPF: 110.725.621-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO – CRIANÇA DE TENRA IDADE – PREVENÇÃO DE RISCO VASCULAR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA 20MG – TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Ademais, na maioria das vezes, o uso off-label de um medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo tão-somente do entendimento do médico-assistente.”
(RAI no 70069402766, 5a CC, TJ-RS, Rel.: Jorge A. P. Gailhard, j. em 31/08/2016)

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o tratamento indicado por médico especialista, diante da prevalência do direito à saúde do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Preceito Cominatório C/C Indenização por Danos Morais n.o 1013619-59.2021.8.11.0001, ajuizada por M. F. P., representada por sua mãe ANA PAULA PLUCINSKI, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravante forneça à autora, imediatamente, o medicamento Enoxaparina 20mg

conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento.

Em síntese, a recorrente esclarece que as Operadoras de Planos de Saúde não podem ser compelidas a fornecer medicamento de uso domiciliar, tendo em vista que o Rol de Procedimentos da ANS é expresso ao prever as coberturas obrigatórias, além de não estar assegurado por cobertura contratual.

Destaca que além de violar o art. 5o, II da Constituição Federal, o pleito da recorrida viola ainda expressa e claríssima disposição legal encartada no art. 10 da Lei dos Planos de Saúde, que permite a exclusão de procedimentos não incluídos no rol da ANS.

Registra que o medicamento ENOXAPARINA 20MG é de cunho domiciliar, não relacionado a tratamento de câncer, hematologia ou similares, e é facilmente adquirido em farmácias, podendo ser adquirido por qualquer beneficiário.

Assevera que os pedidos aduzidos na exordial visando compelir a agravante a responsabilizar-se pelo custeio do tratamento indicado pelo médico, não podem receber o prestígio do judiciário, haja vista que não possui obrigação de cobrir medicamentos domiciliares.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão agravada, isentando-a do ônus de custear o tratamento médico indicado à agravada.

Efeito suspensivo indeferido em decisão de ID no 90161981.

O Juízo
a quo
prestou informações por meio do Ofício de ID no 91488501.

Mesmo devidamente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID no 93522984.

O douto Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, em parecer de Id. 96368953, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, a recorrente pede a revogação da tutela de urgência que a compeliu a fornecer e/ou custear o tratamento da recorrida por meio do uso do medicamento Enoxaparina 20mg

conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento.

Para tanto defende que o tratamento pleiteado em sede de tutela de urgência de primeiro grau extrapola os limites legais impostos pelo contrato celebrado entre as partes e pela Lei no 9.656/98.

O deferimento dessa medida de urgência depende de prova inequívoca apta a convencer da probabilidade do direito, e também da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso dos autos, não merece reforma a decisão combatida.

Isso porque a agravada escorou pedido de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica para que a empresa agravante seja compelida a fornecer o medicamento enoxaparina 20mg, de maneira contínua e diária, durante um ano, informando ser beneficiária dos serviços de plano de saúde da agravante.

No caso, a probabilidade do direito está consubstanciado no contrato firmado entre as partes, bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento indicado.

O risco de vida da autora decorrente da enfermidade, por si só já caracteriza o caráter de urgência, e que não se trata de simples remédio para uso domiciliar, mas de tratamento específico.

Constata-se, portanto, conforme receituário médico juntado, que o medicamento é o único adequado para o tratamento da enfermidade que a acomete, restando demonstrado o
fumus boni iuris
para a concessão da tutela.

Assim, independentemente de se aplicar os termos da Lei 9.656/98 ou do Código de Defesa do Consumidor, o pedido inicial para compelir a ré a arcar com os custos do medicamento deve ser deferido, haja vista que, tratando-se de paciente acometida com doença grave (trombose venosa cerebral extensa com área de isquemia e trombose cardíaca em átrio direito), não há dúvidas que o bem jurídico maior é a vida, devendo este se sobrepor, devido à relevância do bem jurídico tutelado.

Ademais, o c. STJ firmou o entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3.
De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado
. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag no. 1.325.939/DF, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.04.2014, DJe de 09.05.2014 - sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE
- Decisão que deferiu o pedido - Pretensão de reforma para revogar a tutela provisória. DESCABIMENTO:
A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar requerida em caráter antecedente é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 305 do novo Código de Processo Civil, presentes neste processo, devido o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. RECURSO DESPROVIDO.” (AI no. 2109725-31.2016.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Israel Góes dos Anjos, julgado em 05/07/2016, publicado em 07/07/2016) (sem destaques no original).

Sob esta mesma ótica, em casos semelhantes ao dos autos, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO – NEOPLASIA MALIGNO DO ENCÉFALO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO - DIREITO À SAÚDE - UTILIZAÇÃO OFF LABEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) II. No caso concreto, o autor é portador de câncer, com metástases pulmonares. Por conseguinte, em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, pois é descabida a negativa de fornecimento do medicamento Trabectedina 1mg (Yondelis) pela ausência de registro junto a ANVISA e por se tratar de medicação off-label. III. Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Ademais, na maioria das vezes, o uso off-label de um medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo tão-somente do entendimento do médico-assistente. IV. De outro lado, em casos de emergência, é obrigatória a cobertura dos planos de saúde, conforme dispõe o art. 35-C, da Lei n° 9.656/98. Outrossim, na hipótese fática, está em jogo a vida da pessoa humana, não podendo ser ceifada do agravado a oportunidade de ser tratado adequadamente da doença que o atinge. AGRAVO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70069402766, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/08/2016) (AI 107414/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)

Sendo assim, em consonância a jurisprudência autorizada, atentando-se aos preceitos legais supracitados, é medida escorreita o desprovimento do presente recurso.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do presente recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021